Tribunal: TJPA
Processo: 0003111-50.2016.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º E § 4º, IV DO CPB) ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSENCIA DE DOLO ? IMPROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova, notadamente declarações da vítima, dos acusados e depoimentos testemunhais, não restou caracterizado o furto de uso, como quis a defesa, não só pelas contradições nos depoimentos dos acusados, como pelo fato da vítima, embora declare ser amigo do acusado, foi enfática em afirmar que não emprestou sua motocicleta, e que somente soube a autoria após se direcionar a delegacia para informar o ocorrido e a res foi restituída apenas após a intervenção policial, sem qualquer comprovação de que o acusado objetivava devolver o veículo por livre e espontânea vontade, o que demonstra o dolo na empreitada criminosa.REFORMA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENERICA - IMPOSSIBILIDADE. 2. Diz que o acusado estava sob efeito de álcool, devendo ser aplicada a atenuante genérica, no entanto, por se tratar de embriaguez voluntaria, não há que se falar em aplicação da atenuante genérica.EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA ? PROCEDENCIA. 3. Quanto a exclusão da agravante de reincidência, assiste razão a defesa. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 116) consta uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado que ocorreu em 10.11.2017 (processo n. 000116-74.2010.8.14.0071), sendo que o cometimento dos fatos deste processo se deu em 10.07.2016, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo acima referido, conforme dispõe o art. 63 do CPB, motivo pelo qual deve ser excluída.EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO ? INVIABILIDADE. 4. A jurisprudência tem entendimento dominante no sentido da possibilidade de aplicação do § 1º (crime praticado durante o repouso noturno) na modalidade qualificada. Precedentes do STJ.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO
APELANTE: ARLISSON DA SILVA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003111-50.2016.8.14.0071

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º E § 4º, IV DO CPB) - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSENCIA DE DOLO - IMPROVIMENTO. 1. Analisando os elementos de prova, notadamente declarações da vítima, dos acusados e depoimentos testemunhais, não restou caracterizado o furto de uso, como quis a defesa, não só pelas contradições nos depoimentos dos acusados, como pelo fato da vítima, embora declare ser amigo do acusado, foi enfática em afirmar que não emprestou sua motocicleta, e que somente soube a autoria após se direcionar a delegacia para informar o ocorrido e a
res
foi restituída apenas após a intervenção policial, sem qualquer comprovação de que o acusado objetivava devolver o veículo por livre e espontânea vontade, o que demonstra o dolo na empreitada criminosa.

REFORMA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENERICA - IMPOSSIBILIDADE. 2. Diz que o acusado estava sob efeito de álcool, devendo ser aplicada a atenuante genérica, no entanto, por se tratar de embriaguez voluntaria, não há que se falar em aplicação da atenuante genérica.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA - PROCEDENCIA. 3. Quanto a exclusão da agravante de reincidência, assiste razão a defesa. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 116) consta uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado que ocorreu em 10.11.2017 (processo n. 000116-74.2010.8.14.0071), sendo que o cometimento dos fatos deste processo se deu em 10.07.2016, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo acima referido, conforme dispõe o art. 63 do CPB, motivo pelo qual deve ser excluída.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO - INVIABILIDADE. 4. A jurisprudência tem entendimento dominante no sentido da possibilidade de aplicação do § 1º (crime praticado durante o repouso noturno) na modalidade qualificada. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRASIL NOVO
APELANTE: ARLISSON DA SILVA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003111-50.2016.8.14.0071
R e l a t ó r i o

ARLISSON DA SILVA RODRIGUES
interpôs o recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
155, § 1º e § 4º, IV do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 12.07.2016, por volta das 4h, a vitima pernoitou em um dormitório com Luiz André e deixou sua moto na frente do quarto onde estavam alojados, ao acordar percebeu a ausência da sua moto e de Luiz André. Acionada a polícia a sua moto foi encontrada na posse dos acusados Luiz André e Arlisson da Silva Rodrigues.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
desmembrou o processo em relação ao acusado Luiz André Costa de Oliveira, pois citado por edital não compareceu para ciência pessoal. Com relação ao acusado
Arlisson da Silva Rodrigues
, convencido da da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando-o a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e § 4º, IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença condenatória
pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo. Alternativamente, pugna pela reforma da pena, para que seja reconhecida a atenuante de confissão genérica; excluída a agravante de reincidência, bem como excluída a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer a defesa do apelante sua
absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo
. Diz a defesa que os fatos se amoldam ao denominado furto de uso, no entanto, analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações testemunhais, declarações dos acusados e da vítima, não restou comprovado que a motocicleta havia sido emprestada.

Embora a vítima declare em juízo ser amigo do acusado Arlisson, disse que o mesmo não tem liberdade para pegar sua moto sem sua permissão e que o mesmo não pediu para usá-la, ao contrário, ao amanhecer verificou a ausência de sua moto, motivo pelo qual se dirigiu até a Delegacia onde soube que sua motocicleta havia sido apreendida e que não sabia que o acusado estava com seu veículo. Disse também não conhecer Luiz André, pois no dormitório estava com seu irmão e uma terceira pessoa que também se chama André e que não viu essa pessoa ao acordar.

As testemunhas de acusação, policiais militares, em juízo, afirmaram que em atitude suspeita pararam os dois acusados, e verificando que eles não possuíam nem a chave e nem a documentação da motocicleta, entenderam se tratar de crime de furto, sendo assim conduzidos à Delegacia.

Arlisson da Silva Rodrigues declarou em juízo, que foi André Luiz que pegou a moto com a vítima e que ambos já haviam trabalhado juntos. Disse ainda que a moto era emprestada. Por outro lado, em sede policial, o acusado Luiz André disse que quem pegou a motocicleta foi o acusado Arlisson.

Assim, há contradições nos depoimentos dos acusados, além de que a vítima foi enfática em afirmar que não emprestou sua motocicleta, e que somente soube a autoria após se direcionar a delegacia para informar o ocorrido, o que desconstitui o chamado furto de uso, já que a
res
apenas foi restituída após a intervenção policial, sem qualquer comprovação de que o acusado objetivava devolver o veiculo por livre e espontânea vontade, o que demonstra o dolo na empreitada criminosa.

Assim não há que se falar em absolvição.

Alternativamente, pugna pela
reforma da pena
, para que seja
reconhecida a atenuante de confissão genérica
;
excluída a agravante de reincidência
, bem como
excluída a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º do Código Penal Brasileiro
.

Diz que o acusado estava sob efeito de álcool, devendo ser aplicada a atenuante genérica, no entanto, tratando-se de embriaguez voluntaria, não há que se falar em aplicação da atenuante genérica.

Quanto a exclusão da agravante de reincidência, assiste razão a defesa. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 116) consta uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado que ocorreu em 10.11.2017 (processo n. 000116-74.2010.8.14.0071), sendo que o cometimento dos fatos deste processo se deu em 10.07.2016, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo acima referido.

Nesse sentido, consoante a redação do art. 63 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: ¿
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
¿, não há que se falar em reincidência se o crime praticado ocorreu antes do trânsito em julgado daquele processo, motivo pelo qual deve ser excluído.

Com relação a exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º do CPB, observa-se que a jurisprudência tem entendimento dominante no sentido da possibilidade de aplicação do § 1º (crime praticado durante o repouso noturno) na modalidade qualificada (art. 155, § 4º), transcrevo:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. FATO INCONTROVERSO. VALORAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE. GRAVO IMPROVIDO. 1.
A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, que se refere a prática do crime durante o repouso noturno, é aplicável ao furto qualificado
. 2. Tratando-se de valoração jurídica de fato incontroverso, não há falar em incidência da Súmula 7/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1731115/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Pub. no DJe de 24/09/2018). Grifo.

Assim, considerando a exclusão da agravante de reincidência, na dosimetria de pena, mantenho a pena base aplicada pelo juízo no mínimo legal (2 anos de reclusão e 40 dias-multa). Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Aumento de pena por ter sido o crime de furto cometido no repouso noturno, mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo magistrado,
restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto
, conforme disposto no art. 33, § 3º, ¿c¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA